Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-04.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017377-04.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA PERICO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 013.178.241-05 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO:
PATRICIA PERICO DE OLIVEIRA FERNANDES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA, POR APROXIMADAMENTE CINCO MESES, DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA VINCULADOS A OBRIGAÇÃO JÁ EXTINTA. BAIXA DO GRAVAME SOMENTE NO CURSO DA DEMANDA. PERSISTÊNCIA INJUSTIFICADA DAS RESTRIÇÕES APÓS O ADIMPLEMENTO. COMPROMETIMENTO DA PLENA DISPONIBILIDADE JURÍDICA DO VEÍCULO. TENTATIVA FRUSTRADA DE ALIENAÇÃO DO BEM. REPERCUSSÃO CONCRETA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDEM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ULTRAPASSAM OS DISSABORES COTIDIANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por administradora de consórcios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar a baixa definitiva de gravame de alienação fiduciária
incidente sobre veículo e a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço em razão da demora na baixa do gravame após a quitação integral da dívida; (
ii
) se a manutenção da restrição creditícia após o pagamento configura conduta ilícita; (
iii
) se a persistência das restrições, com limitação da disponibilidade jurídica do veículo e repercussão concreta sobre tentativa de alienação do bem, configura dano moral indenizável; e (
iv
) se o valor da indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Integralmente quitada a dívida em 10 de março de 2025, desapareceu o fundamento jurídico para a permanência do gravame vinculado à obrigação satisfeita, incumbindo à credora adotar, em tempo adequado, as providências necessárias à liberação do bem.

A documentação apresentada pela própria recorrente indica que a baixa do gravame somente foi efetivada em 05 de agosto de 2025, meses após a quitação integral da obrigação e já no curso da demanda. A regularização tardia não descaracteriza a falha anteriormente consumada, pois o ponto decisivo não é a posterior realização da baixa, mas a manutenção injustificada da restrição durante período relevante após a extinção da dívida.

A permanência do gravame restringiu a plena disponibilidade jurídica do veículo, impedindo a proprietária de exercer livremente a faculdade de disposição do bem. Os autos contêm conversas e áudios relacionados à tentativa de alienação do veículo enquanto a restrição permanecia ativa, circunstância que demonstra repercussão prática da omissão e afasta a caracterização do fato como simples irregularidade administrativa.

A legitimidade originária da inscrição creditícia não autoriza sua manutenção após a extinção da obrigação. Quitado integralmente o débito, compete ao credor providenciar a exclusão do apontamento, incumbindo-lhe requerer a retirada do registro desabonador no prazo de cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento, conforme a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrente não demonstrou ter adotado tempestivamente providência destinada à exclusão da restrição creditícia após o pagamento, de modo que a persistência do apontamento relacionado a débito já satisfeito também configura falha na prestação do serviço.

A manutenção da condenação por danos morais justifica-se porque a hipótese não se limita a mero inadimplemento contratual, atraso pontual ou falha administrativa prontamente solucionada. Mesmo após quitar integralmente a obrigação, a consumidora permaneceu, por aproximadamente cinco meses, submetida aos efeitos de restrições cuja causa jurídica já havia desaparecido, com permanência do gravame sobre o veículo e de apontamento creditício relacionado a débito pago.

O dano extrapatrimonial é reforçado pela repercussão concreta da conduta: a manutenção indevida do gravame comprometeu a plena disponibilidade do veículo e interferiu em tentativa de alienação do bem, circunstância evidenciada pelas conversas de WhatsApp juntadas aos autos e não impugnadas pela
recorrente. Soma-se a isso a persistência de anotação restritiva após a quitação, impondo à consumidora os efeitos negativos de obrigação já extinta.

Esse conjunto de circunstâncias — duração relevante das restrições após o pagamento, limitação da disponibilidade jurídica do veículo, tentativa frustrada de alienação do bem e manutenção de apontamento creditício relacionado a débito quitado — supera os dissabores ordinários da vida negocial e justifica a manutenção do dever de indenizar.

Quanto ao valor da reparação, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Embora configurado o dano moral, o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se superior ao necessário para a adequada reparação do prejuízo extrapatrimonial evidenciado, justificando-se sua redução para R$ 7.000,00.

O parcial provimento do recurso afasta a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, mantida, quanto ao mais, a sentença.

Teses de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a manutenção injustificada de gravame de alienação fiduciária após a quitação integral da obrigação, ainda que a baixa seja posteriormente promovida, pois a regularização tardia não afasta os efeitos da
restrição indevidamente mantida. 2. Incumbe ao credor providenciar tempestivamente a exclusão de restrição creditícia vinculada a débito integralmente pago, sendo indevida a permanência do apontamento após a extinção da obrigação. 3. A manutenção, por período relevante, de gravame sobre veículo e de restrição creditícia após a quitação da dívida configura dano moral indenizável quando produz repercussão concreta, com limitação da disponibilidade jurídica do bem e frustração de tentativa de alienação, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento. 4. O quantum da indenização por danos morais pode ser reduzido quando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, se mostrar superior ao necessário à adequada compensação do dano, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada
por PATRICIA PERICO DE OLIVEIRA FERNANDES, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) confirmar a tutela de urgência e determinar a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Chevrolet Cruze LTZ, ano/modelo 2017/2018, placa QAK1G04, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido; e

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que promoveu a baixa do gravame, conforme documentação juntada aos autos, e que a sentença não valorou adequadamente os elementos comprobatórios do cumprimento da obrigação.

Alega, ainda, a ausência de dano moral indenizável

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a baixa do gravame somente ocorreu em 05 de agosto de 2025, quase cinco meses após a quitação integral da dívida, e que a exclusão da restrição creditícia igualmente não foi promovida em tempo oportuno.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: PATRICIA PERICO DE OLIVEIRA FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por PATRICIA PERICO DE OLIVEIRA FERNANDES, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) confirmar a tutela de urgência e determinar a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Chevrolet Cruze LTZ, ano/modelo 2017/2018, placa QAK1G04, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido; e

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Passo ao exame das teses recursais.

Da
alegada
ausência de conduta ilícita e da
falha na prestação do serviço.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço em razão da demora na baixa do gravame incidente sobre o veículo e da manutenção da restrição creditícia após a quitação da dívida, bem como se estão configurados os danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado comporta redução.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas
do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso concreto, os elementos indicados nos autos revelam que a dívida foi integralmente quitada em
10 de março de 2025
, mediante pagamento de
R$ 29.623,35
, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão nº 1003263-60.2025.8.11.0003, tendo o veículo sido restituído à autora em
18 de março de 2025
.

A partir de então, inexistia fundamento para a permanência do gravame vinculado à obrigação já satisfeita.

Todavia, mesmo após a quitação integral, a restrição permaneceu ativa, circunstância que levou ao ajuizamento da presente demanda em
03 de julho de 2025
.

E, neste ponto, a própria documentação invocada pela apelante enfraquece a tese recursal.

Isso porque, o documento posteriormente apresentado pela própria recorrente indica que a baixa do gravame somente foi efetivada em
05 de agosto de 2025
, ou seja, meses após a satisfação integral da obrigação e já no curso desta demanda.

Portanto, não se discute propriamente se a baixa foi, ao final, realizada.

O ponto decisivo consiste em verificar
quando
a providência foi adotada.

E, sob essa perspectiva, a regularização posterior não afasta a falha anteriormente consumada.

Quitada integralmente a obrigação, incumbia à credora adotar, em tempo adequado, as providências necessárias à liberação do bem. A permanência injustificada do gravame por período prolongado transferiu à consumidora os efeitos de uma restrição cuja causa jurídica já havia desaparecido.

A conduta viola, ainda, os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação e lealdade, pois aquele que promove a vinculação restritiva do bem possui o dever correlato de providenciar sua liberação quando extinta a obrigação que lhe dava suporte.

No caso, a omissão assume maior relevância porque não se tratava de providência meramente interna ou destituída de efeitos práticos. A manutenção do gravame restringia a disponibilidade jurídica do veículo, impedindo que a proprietária exercesse plenamente a faculdade de disposição do bem.

Conforme relatado nos autos, foram juntadas conversas e áudios relacionados à tentativa de alienação do veículo durante o período em que a restrição ainda permanecia ativa. Tal circunstância particulariza a controvérsia e afasta a compreensão de que se estaria diante de simples irregularidade administrativa sem repercussão concreta.

Desse modo, o fato de a apelante ter posteriormente promovido a baixa não conduz à reforma da sentença, sobretudo porque a regularização ocorreu apenas depois de transcorrido período significativo desde a quitação da dívida.

Da manutenção da restrição creditícia
.

A mesma conclusão se aplica à permanência da anotação restritiva vinculada ao débito já satisfeito.

A legitimidade originária da inscrição não autoriza sua manutenção após a extinção da obrigação.

Uma vez integralmente quitado o débito em
10 de março de 2025
, competia à credora providenciar a exclusão do apontamento em prazo razoável, não sendo juridicamente admissível perpetuar os efeitos negativos de obrigação já satisfeita.

A apelante, conforme se extrai da delimitação processual constante dos autos, não demonstrou ter adotado tempestivamente providência destinada à exclusão da restrição após o pagamento.

Assim, a discussão não se resolve pela licitude da inscrição quando realizada, mas pela ausência de justificativa para sua permanência depois da quitação.

Nesse contexto, a omissão configura falha na prestação do serviço.

A propósito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça atribui ao credor, após o pagamento integral do débito, o dever de requerer a exclusão do registro desabonador, compreensão sintetizada na
Súmula 548/STJ
:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

A hipótese dos autos ajusta-se a essa diretriz, porquanto a recorrente não demonstrou a retirada tempestiva do apontamento após o integral adimplemento.

Logo, também sob esse aspecto, a sentença não comporta reforma.

Dos danos morais
indenizáveis.

A apelante sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que não houve comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Não lhe assiste razão.

É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, exigindo-se a presença de
circunstâncias concretas aptas a demonstrar repercussão relevante na esfera jurídica e pessoal do consumidor.

Nessa linha, não se desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.078, segundo a qual o atraso da instituição financeira na baixa do gravame de alienação fiduciária, isoladamente considerado, não configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Desse modo, a reparação extrapatrimonial pressupõe a demonstração de consequências que ultrapassem os transtornos ordinariamente inerentes ao descumprimento contratual.

Ocorre que a hipótese dos autos apresenta contornos distintos.

No caso concreto, a controvérsia não se resume ao simples atraso no cumprimento de obrigação acessória, mas envolve a persistência injustificada de restrições após a quitação integral do débito, com repercussões efetivas sobre a plena disponibilidade do veículo e sobre a esfera jurídica da consumidora.

A autora quitou integralmente a dívida em
10/03/2025, tendo recuperado o veículo em 12/03/2025
, conforme documento acostado ao
ID nº 372185364.
Ainda assim, permaneceu submetida aos efeitos de restrições vinculadas a obrigação já extinta.

Da própria documentação juntada pela instituição financeira, extrai-se que o gravame somente foi baixado em 05/08/2025, ou seja, meses após a quitação, sendo certo que, conforme reconhecido na sentença, a restrição creditícia igualmente persistiu após o pagamento.

Ademais, a manutenção indevida do gravame produziu repercussão concreta sobre a disponibilidade do veículo, havendo nos autos elementos que evidenciam tentativa de alienação do bem no período em que a restrição ainda se encontrava ativa.

Veja-se:

Portanto, não se está diante de falha episódica prontamente solucionada.

No caso em análise, a tentativa frustrada de alienação do veículo, demonstrada pelas conversas de WhatsApp acostadas ao ID nº 372185385, as quais sequer foram impugnadas pela parte recorrente, reforça a efetiva repercussão da manutenção indevida do gravame.

Além disso, houve período relevante de manutenção indevida da anotação restritiva após o pagamento, por
aproximadamente 5 (cinco) meses.
Nesse contexto, o abalo decorre da própria persistência injustificada do registro desabonador, ressalvadas hipóteses excepcionais, como a existência de inscrições legítimas preexistentes, circunstância que não integra a moldura fática apresentada no caso.

Assim, a consumidora, mesmo após satisfazer integralmente a obrigação, permaneceu privada da plena disponibilidade jurídica do veículo e submetida aos efeitos de apontamento creditício relacionado a débito já pago, circunstâncias que somente foram enfrentadas mediante nova intervenção jurisdicional.

Esse conjunto de fatores supera o mero aborrecimento cotidiano.

Resta, portanto, configurado o dever de indenizar.

Da redução d
o quantum indenizatório
.

Quanto ao valor da indenização, contudo, o recurso merece parcial acolhimento.

É sabido que a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não importe enriquecimento indevido da parte lesada, tampouco se revele irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório da reparação.

Com efeito, o arbitramento deve considerar as particularidades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Tal circunstância, contudo, embora suficiente para evidenciar a ocorrência de dano moral indenizável, não revela gravidade extraordinária apta a justificar a manutenção da indenização no patamar fixado na sentença.

Na hipótese, embora esteja suficientemente demonstrado que a demora na baixa do gravame e a permanência da restrição creditícia ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, o montante de
R$ 10.000,00 (
sete
mil reais)
fixado na origem mostra-se superior ao necessário para a adequada reparação do dano efetivamente evidenciado.

Nesse contexto, consideradas as particularidades do caso concreto, a natureza da falha na prestação do serviço, o período de manutenção das restrições e a extensão do dano comprovado, entendo que a redução da indenização para
R$
7
.000,00 (
sete

mil reais)
se mostra mais adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O montante preserva a função compensatória da reparação, sinaliza a inadequação da conduta da fornecedora e, simultaneamente, guarda correspondência com a extensão do dano efetivamente demonstrado, sem resultar em enriquecimento indevido da parte autora.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais,
inalterada
, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026